Tribunal: TJDFT
Processo: 0725226-54.2024.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REGRESSO. RESOLUÇÃO DO PROCESSO SEM APRECIAÇÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE EMENDA À INICIAL. FUNDAMENTAÇÃO INSUFICIENTE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. TEORIA DA ASSERÇÃO. CASSAÇÃO DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Cível interposta por contra sentença que extinguiu ação de regresso sem resolução do mérito, por ausência de emenda à inicial. Com vistas à satisfação do crédito de que são cessionários, os autores buscaram a desconsideração da personalidade jurídica da empresa para incluir os sócios no polo passivo da demanda, alegando sociedade de fato e confusão patrimonial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a sentença recorrida carece de fundamentação adequada, configurando negativa de prestação jurisdicional, ante a ausência de análise do pedido de desconsideração da personalidade jurídica; e (ii) definir se a extinção do processo por ausência de emenda à inicial, sem considerar os argumentos dos autores à luz da teoria da asserção, é válida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O dever de fundamentação das decisões judiciais é imposto pelo artigo 93, IX, da Constituição Federal e pelo artigo 489 do CPC, sendo nula a sentença que deixa de analisar questão essencial ao julgamento.
4. A negativa de prestação jurisdicional se configura quando o magistrado se exime de enfrentar argumentos relevantes trazidos pelas partes, violando o princípio da inafastabilidade da jurisdição (CF, art. 5o, XXXV).
5. A teoria da asserção estabelece que a legitimidade ad causam deve ser aferida com base nas alegações da petição inicial, sem exame aprofundado do mérito. O indeferimento da inicial sem essa análise implica erro processual.
6. A extinção do processo sem resolução do mérito, por ausência de emenda à inicial, não se sustenta quando os autores prestam esclarecimentos suficientes sobre a pertinência subjetiva da demanda, conforme demonstrado nos autos.
7. A exclusão dos sócios do polo passivo sem apreciação do pedido de desconsideração da personalidade jurídica, configura negativa de prestação jurisdicional e impossibilita o acesso dos autores à via recursal adequada, configurando error in procedendo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada. Autos remetidos à origem para apreciação do pedido de desconsideração da personalidade jurídica.
Tese de julgamento:
1. A decisão que resolve o processo sem apreciação do mérito deve conter fundamentação suficiente, especialmente quando há pedido de desconsideração da personalidade jurídica.
2. A negativa de prestação jurisdicional ocorre quando o magistrado deixa de enfrentar questão essencial ao deslinde da causa.
3. A teoria da asserção deve ser observada na análise das condições da ação, considerando as alegações iniciais sem exame antecipado do mérito.
4. A exclusão de parte do polo passivo sem enfrentamento do pedido de desconsideração da personalidade jurídica configura error in procedendo, apto a ensejar a nulidade da sentença.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXV; art. 93, IX. CPC, arts. 17, 140, 321, 485, I, 489.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1953966, 0740376-12.2023.8.07.0001, Rel. Des. Teófilo Caetano, 1a Turma Cível, julgado em 04/12/2024, publicado no DJe em 13/01/2025.